Tribunal: TCU
Processo: 033.615/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, sobre possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico n.o 777/2020 pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para a contratação de solução de impressão industrial sob o valor estimado de R$ 2.336.976,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Ackros Assessoria e Serviços Administrativos Ltda. sobre os indícios de irregularidade na condução do Pregão Eletrônico n.o 777/2020 pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para a subsequente contratação da solução de impressão industrial sob o valor estimado de R$¿2.336.976,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU e no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. assinalar, como prejudicado, o pedido de cautelar suspensiva, diante do presente julgamento de mérito do feito; 9.3. promover o envio de ciência, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da prevenção ou correção das irregularidades no sentido de, em futuros certames, o Serviço Federal de Processamento de Dados abster-se de utilizar o art. 83 da Lei n.o 13.303, de 2016, como eventual fundamento para a abertura de processo administrativo com vistas à aplicação de sanções a meros licitantes, já que o aludido dispositivo legal trataria da aplicação de sanções administrativas em face, apenas, da inexecução total ou parcial do contrato celebrado com a empresa estatal; 9.4. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora representante, para ciência, e ao Serviço Federal de Processamento de Dados, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo.